Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Concedo às partes embargantes a oportunidade de, no prazo comum de cinco dias úteis, se manifestarem sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulados em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora